Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-64.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013116-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA - CPF: 627.761.931-49 (APELADO), LUZIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 688.344.201-44 (APELADO), ELISANGELA GONCALVES SILVA - CPF: 971.812.931-68 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO – VÍCIO INSANÁVEL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO
–
RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para que seja sanado o vício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013116-64.2023.8.11.0003

APELANTE:

ELISÂNGELA GONÇALVES SILVA

APELADAS:

LUZIA GONÇALVES DA SILVA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELISÂNGELA GONÇALVES SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,
lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por

LUZIA GONÇALVES DA SILVA
e
OUTRA
, que
julgou
improcedente
a impugnação a execução de sentença em face da sucumbência, condenou a parte devedora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso para que
“I – Seja anulada a r. sentença e os autos retornem à origem para que a impugnação à justiça gratuita seja devidamente julgada, suprindo-se, assim, a omissão existente em Primeiro Grau; II – Haja a cassação da r. sentença a fim de determinar a remessa dos autos à origem para que seja corrigida a contradição apontada, constando na parte dispositiva da r. sentença que a impugnação foi julgada procedente, para que, assim, seja sanado o erro apontado na decisão recorrida; III – Seja cassada a r. sentença recorrida para que os autos retornem ao MM Juízo de Primeiro Grau e nova sentença seja prolatada, sanando os vícios aqui apontados, no que tange à obscuridade de quem é a parte devedora que foi condenada em honorários sucumbenciais; IV – Condenas as Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, bem como nas demais despesas sucumbenciais nos termos do artigo 85 do CPC”
(sic – Id. 269270349).

Foram apresentadas
contrarrazões
pelas apeladas no Id. 286255893, nas quais pedem pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da multa, a intimação válida na pessoa do advogado constituído e a inexistência de vícios na sentença.

Sustentam, ainda, que a sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ, inclusive quanto à ratificação tácita das astreintes, sendo desnecessária a intimação pessoal após o advento do CPC.

Parte recorrente beneficiária de justiça gratuita, dispensada, portanto, do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 270209351.

Pedido de sustentação oral da parte apelante no Id. 287311363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por

LUZIA GONÇALVES DA SILVA
e
OUTRA
em face de
ELISÂNGELA GONÇALVES SILVA
, que
julgou
improcedente
a impugnação a execução de sentença.

O Magistrado de origem, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu em sua fundamentação a ausência de confirmação da medida liminar e a irregularidade da intimação da parte executada, nos termos da Súmula 410 do STJ, o que, à luz da jurisprudência consolidada, inviabilizaria a exigibilidade das
astreintes.

Entretanto,
em manifesta contradição com esses fundamentos
, o togado sentenciante concluiu por
julgar
improcedente
a impugnação
, determinando o prosseguimento da execução e condenando a impugnante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Desse modo, é notório que a coerência entre os fundamentos e o dispositivo é requisito essencial à validade da decisão judicial, conforme dispõe o artigo 489, §1º, IV, do CPC, sendo de rigor a reforma do julgado.

De fato, a sentença expressamente reconhece que:

“(...) a intimação para cumprimento não se executou de forma personalíssima, subjugando neste sentido a sua eficácia”
e que
“a sentença exarada não procedeu a confirmação desde, denotando assim a perca da validade imposta por medida liminar, neste sentido também inviabiliza a sua cobrança (...)”

Essas assertivas conduziriam logicamente ao
acolhimento da impugnação
, o que não ocorreu. Verifica-se, pois, um evidente vício lógico interno, que compromete a integridade e a coerência do
decisum
.

Nesse contexto, é indubitável que a fundamentação do ato é contraditória com a sua parte dispositiva, cuja doutrina e jurisprudência pátrias qualificam o ato como sendo uma “sentença suicida”, não sendo tal vício passível de correção.

E justamente em razão da impossibilidade de correção do vício insanável é que o ato sentencial de primeiro grau não pode ser corrigido pelo órgão
ad quem
, na medida em que, diante da divergência havida entre a fundamentação e o dispositivo, o saneamento deve ser promovido pelo próprio juiz prolator.

Ademais, não há falar na aplicação do artigo
1.013
,
§ 3º
, do
CPC,
por não se enquadrar a demanda nas hipóteses nele elencadas. Não se trata de nulidade por ausência de fundamentação, mas de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, razão pela qual o feito deve retornar ao juízo de origem para a prolação de nova sentença, sem o vício acima apontado
, desta vez à luz da premissa jurídica correta.

Nessa mesma linha é o entendimento
dos recentes julgados

deste Sodalício, inclusive de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA –
INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO – VÍCIO INSANÁVEL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO

–
RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para que seja sanado o vício.”
(N.U 0000915-69.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO – VÍCIO INSANÁVEL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO
–

RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para que seja sanado o vício.”
(N.U 1001246-47.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

“AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA –
PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC – INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Conforme julgado no REsp n. 1.344.352/SP, em sede de recurso de recurso repetitivo, "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos", devendo a demanda ser julgada improcedente.”
(N.U 1024761-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a
sentença hostilizada, e determinar o retorno dos autos à instância singular,
para prolação de novo
decisum
, observando-se a correlação entre a fundamentação e o dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025